Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703221-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual a peticionária, Shirlene Carvalho de Souza, requereu, de próprio punho, a análise de sua execução, para verificar algum benefício que possa permitir seu retorno ao convívio social (ID 43180553). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos da requerente e que o referido processo criminal não tramita no Distrito Federal (ID 43832582). Ao final, concluiu que o requerimento deveria ser distribuído ao Tribunal competente. O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais, manifestou-se pelo encaminhamento da petição apresentada pela ré ao Tribunal competente (ID 44176910). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, o pedido vindicado pela acusada, de fato, demanda exame pelo Tribunal competente, visto que o referido processo criminal não tramita no Distrito Federal e, de tal modo, não pode ser examinado originariamente por este Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de pretensão manifestamente incabível nesta sede eminentemente recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador